Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-68.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER. INADIMPLEMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ausente previsão contratual estabelecendo cronograma diferenciado para a entrega das áreas privativas e comuns, bem como prova de que a apelada tinha conhecimento da construção do empreendimento por etapas, resta configurado o inadimplemento da construtora no tocante à entrega da área de lazer.

2. Trata-se a hipótese de aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria apelante em contrato de adesão.

3. O substrato probatório não demonstra a ocorrência de propaganda enganosa a embasar indenização por perdas e danos.

4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida em parte.